Tribunal: TJSP
Processo: 1501185-79.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO SIMPLES. Subtração de produtos de cosmética, avaliados em R$16,99, do interior de mercado. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova. Palavra da funcionária do estabelecimento comercial confirmada pelo depoimento do guarda municipal que realizou a prisão do réu em poder dos bens subtraídos. Confissão do acusado em juízo. Suficiência para a condenação. Tipicidade. CRIME DE

Ementa:
FURTO SIMPLES. Subtração de produtos de cosmética, avaliados em R$16,99, do interior de mercado. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova. Palavra da funcionária do estabelecimento comercial confirmada pelo depoimento do guarda municipal que realizou a prisão do réu em poder dos bens subtraídos. Confissão do acusado em juízo. Suficiência para a condenação. Tipicidade. CRIME DE BAGATELA. Inocorrência. Acusado reincidente específico. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e do STF. Condenação mantida. REPRIMENDA. Pena-base no mínimo legal. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Concretização em 1 ano de reclusão, no regime intermediário, e 10 dias-multa. Desprovimento do apelo defensivo.